Tribunal: STF
Processo: Rcl 40056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por CEMIG Distribuição S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0012038-12.2015.5.03.0163.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Argumenta que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta que:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    5. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade se pretende preservar, é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.8.2011). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante nº 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    4. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: CEMIG. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. Nos termos da tese jurídica prevalecente nº 5 desse Tribunal: "I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST".
    [...] 
    Incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira e segunda reclamadas em razão do contrato de prestação de serviços que firmaram com a terceira reclamada (tomadora), na função de eletricista, ressaindo dos contratos de trabalho anexados às fls. 402 (id ID. 973c73e) e 753/754 (id a81e835), que os serviços foram executados apenas em prol da tomadora (item 1).
    A Súmula 331 do TST, no seu item I, estabelece, como princípio geral, que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços. Admite, porém, a terceirização em situações empresariais que autorizem a contratação de trabalho temporário, de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como os serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, impondo-lhe, todavia, responsabilidade subsidiária em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela interposta pessoa. 
    O caso dos autos não se enquadra nas situações-tipo de terceirização lícita, pois, indubitável que as funções de eletricista exercidas pelo reclamante, fazendo manutenção na rede de distribuição (depoimentos das partes às fls. 1.437/1.439 - id 7cf96fe), não eram periféricas ou acessórias, mas essenciais/nucleares da terceira reclamada, responsável por operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, como se vê do art. 2o do seu Estatuto Social (fl. 1.133 - id 8f2473a), e, sendo assim, a terceirização não pode ser considerada lícita.
    E não se pode falar que se trata de serviço especializado, pois as atividades exercidas pelo reclamante de manutenção na rede de distribuição são essenciais para a consecução dos fins empresariais da terceira reclamada, responsável pela distribuição da energia elétrica, sendo que sem eles não se opera a dinâmica produtiva empresarial, o que não se altera pela circunstância de o trabalho do eletricista se dar em rede desenergizada ou em baixa tensão. 
    Considerando-se, como dito, a terceirização de atividade-fim da empresa, afasta-se a incidência do item III da Súmula 331 do TST, sendo insustentável a alegação de que a manutenção na rede de distribuição da terceira reclamada trata-se de atividade-meio desta, estando vinculado exclusivamente ao objeto das prestadoras de serviços.
    O art. 25 da Lei 8.987/95 refere-se realmente à possibilidade, conferida pelo Poder Público concedente, de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público. Tal dispositivo, porém, não impede seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constatada na forma do art. 9º da CLT, havendo que ser declarada a nulidade de qualquer ato que vise afastar a responsabilidade resultante da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT). 
    O Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização de parte das atividades da empresa como necessidade da própria dinâmica empresarial hodierna, porém, restringe sua abrangência ao limite do ordenamento jurídico positivo. [...]
    Em situações como a verificada, de irregularidade da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nos termos do item I da Súmula 331 do TST, não fosse o óbice constitucional que condiciona o reconhecimento do vínculo com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do trabalhador a concurso público, consoante art. 37, II, da CR. 
    Todavia, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a terceira reclamada, o que sequer foi postulado, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados desta, em observância ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º caput da CR, no art. 9º da CLT, e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.
    Ressalte-se que, em 17.9.15, foi julgado IUJ sobre o tema, sendo editada a Tese Jurídica Prevalecente de nº 5, que dispõe:
    Concessionária de energia elétrica. Instalação e reparação de redes, cabos, linhas elétricas e outras atividades afins. Atividade-fim. Terceirização ilícita. Responsabilidade. I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. 
    II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora,por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST.
    De outro tanto, a hipótese dos autos está em conformidade com a diretriz contida na OJ 383 da SBDI-1 do TST: 
    A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador e serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do artigo 12, a, da Lei nº 6.019, de 03/01/1974.
    Por presença de igualdade de funções deve ser entendida não a identidade absoluta, e sim similitude de funções, ou, ainda, a presença dos requisitos necessários à inclusão do trabalhador na categoria profissional dos empregados da tomadora, como previstos no art. 511, §1º, da CLT, o que ficou evidenciado pelos depoimentos das partes colhidos na assentada às fls. 1.437/1.440 (id 7cf96fe). Ademais, a alegação de que a terceira reclamada não possui empregados exercendo idêntica atividade do reclamante, por si só, não afasta o direito ao recebimento dos benefícios concedidos aos empregados da tomadora dos serviços, diante do princípio da isonomia.
    Assim, restou suficientemente comprovada a ocorrência de fraude à legislação trabalhista, aplicando-se à espécie o disposto no art. 9º da CLT. E diante da impossibilidade de declaração do vínculo de emprego direto com o tomador de serviços (art. 37, II, da CR), tem lugar o disposto no mencionado art. 12 da Lei 6.019/74, que traduz o princípio da isonomia insculpido no art. 5º da CR, sendo devidos os benefícios trabalhistas em igual medida àqueles conferidos aos empregados da terceira reclamada. 
    Saliente-se que não prospera a discussão acerca da responsabilidade unicamente à luz da existência de culpa in eligendo e in vigilando da terceira reclamada, tendo em vista tratar-se a situação de irregularidade da terceirização realizada por entidade da administração pública indireta, aplicando-se a responsabilidade subsidiária, à luz do item II da tese jurídica prevalecente nº 5 desse Regional acima transcrito. [...]
    Destarte, faz o reclamante jus ao recebimento das diferenças salariais e dos benefícios previstos nos instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados da terceira reclamada indicados na sentença, que deve, entretanto, responder de forma subsidiária pelo adimplemento das verbas deferidas, consoante expresso no item II da referida Tese Jurídica Prevalecente de nº 5, havendo, portanto, que ser modificada a sentença que declarou a sua responsabilidade solidária (dispositivo à fl. 1.485 - id 5621b47). E tendo em vista o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a primeira e segunda reclamadas, elas responderão de forma solidária pela condenação por força do disposto no § 2o do art. 2o da CLT, como visto no item 3 acima e foi pontuado na sentença. [...]”
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. Registro, porém, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, de minha relatoria, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “EMENTA: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “EMENTA: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, de minha relatoria, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).
    8. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    9. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante nº 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    10. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora